Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706135-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAYTO CRISCUOLO TAFURI, BRANCA ISAURA TARUFI DE MELO SARAIVA, RENATA SAREMBA TAFURI, TATIANA DE SA TAFURI AGRAVADO: JAYME RAPPAPORT, ESPÓLIO DE SILVIA REGINA B TAFURI D E C I S Ã O Compulsando os autos de referência (Inventário n. 0056285-92.2010.8.07.0001), verifica-se que os Agravantes apresentaram pedido de chamamento do feito à ordem (ID 150449457, na origem), informando o falecimento do terceiro interessado Jayme Rapapport, ora Agravado, em 27/7/21, e a ausência de procuração ao advogado dele. A referida petição requer a decretação de nulidade de todos os atos praticados após a morte dele, em especial o pedido de nulidade da cessão de direitos hereditários (ID 109126961, na origem), cuja decisão que o acolheu é objeto do presente Agravo. Observa-se também que o advogado MAURO GOLDBACH, OAB/SP 344.554, subscreveu diversas petições em nome do Agravado no período de 16/4/2021 a 24/6/2022 (IDs 89091884, 89091892, 94787305, 109126961 e 129080099, na origem), sem a apresentação do instrumento de procuração. Sobre o tema, o art. 104 do CPC/15 dispõe que: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos." Em que pese causar estranheza a omissão da parte Agravante quanto a esses fatos relevantes ao julgamento do presente recurso, pois, a priori, já tinha conhecimento deles quando protocolizou este Agravo, tendo em vista que apresentou petição no juízo de origem na mesma data em que interpôs o agravo de instrumento, este Juízo não pode se furtar ao exame deles. Assim, considerando que a procuração é um dos documentos obrigatórios que devem instruir o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.017, I, do CPC/15, o Dr. MAURO GOLDBACH, OAB/SP 344.554, deve ser intimado pessoalmente para que, em 15 (quinze) dias, apresente a procuração a ele conferida pelo Agravado, sob consequência de incidência dos termos do art. 104, § 2o, do CPC/15. No mesmo prazo, ele deverá esclarecer acerca do falecimento do Sr. Jayme Rapapport, bem como sobre a existência de espólio ou inventário, apresentando as documentações correspondentes. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator